Tribunal: TJMT
Processo: 1038755-04.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1038755-04.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARYANE FERNANDES DOS SANTOS LISBOA - CPF: 061.372.421-61 (AGRAVADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 1.069/STJ. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA EM PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO NÃO MERAMENTE ESTÉTICO. NEGATIVA DE COBERTURA. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 1.069/STJ).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se a negativa de seguimento ao recurso especial foi adequada, considerando a incidência do Tema 1.069/STJ na obrigatoriedade de custeio de cirurgia reparadora por planos de saúde.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o Tema 1.069/STJ, que estabelece a obrigatoriedade de cobertura para cirurgias plásticas reparadoras em pacientes pós-cirurgia bariátrica.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
"O acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 1.069/STJ, garantindo a obrigatoriedade de cobertura para cirurgia reparadora em pacientes pós-cirurgia bariátrica, sendo incabível a revisão do entendimento consolidado pelo STJ
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 1.030, I, "b".

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, REsp n. 1.870.834-SP e REsp n. 1.872.321-SP, 2ª Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.09.23
(Tema 1.069/STJ).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 1038755-04.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: MARYANE FERNANDES DOS SANTOS LISBOA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.069
).

A agravante alega que a solicitação da agravada possui caráter estético, e não há cobertura obrigatória pela operadora de saúde, conforme o art. 10, II e IV da Lei 9.656/98 e o próprio tema repetitivo 1069 do STJ (id. 330710880).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 331050389.

Sem contrarrazões (id. 337562359).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.069
).

Em resumo, a agravante interpôs recurso especial
com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão constante do id. 307231892. Alegou violação ao disposto nos arts. 86, 473, inciso II e 480 do Código de Processo Civil, 10, inciso II, da Lei nº. 9.656/98 e a existência de divergência jurisprudencial quanto à ausência de obrigação em custear cirurgias estéticas após a realização da bariátrica.

A questão está afetada
pelo
Tema 1.069/STJ
, que determina a definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas reparadoras em paciente pós-cirurgia bariátrica.

Nesse passo, o v. aresto recorrido adentrou na questão e reconheceu que cirurgia não é meramente estética. Transcrevo trecho da decisão colegiada:

“Constata-se, assim, que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a negativa de cobertura para tratamento cirúrgico só é legítima quando este se destina exclusivamente a fins estéticos, o que não se aplica ao caso em questão. Os procedimentos de “Mastopexia com implantes, Dermolipectomia abdominal, Flancogluteoplastia com lifting, Dermolipectomia de face interna das coxas e Dermolipectomia de face interna dos braços”, O médico responsável que a assiste a Requerente recomendou a cirurgias reparadoras a fim de garantir a integridade física e mental da paciente. (cf. Id. nº 300176942 págs. 16).

Assim, embora a Unimed defenda veementemente que os procedimentos cirúrgicos prescritos à autora/apelada “
são para fins estéticos”
, o excesso de pele e comorbidades decorrentes da obesidade mórbida, sofre de transtornos de ordem física (excesso intenso de pele em mamas, abdômen, braços, glúteos e coxas; desconfortos físicos, mau cheiro e macerações de pele nas dobras, foi ocasionado pela perda de peso decorrente de cirurgia bariátrica, sendo, por conseguinte, consequência do procedimento anterior realizado. A cobertura para tratamento da obesidade deve englobar todos os procedimentos médicos necessários ao restabelecimento da saúde do paciente, não se mostrando cabível ao plano de saúde recusar-se a cobrir determinado procedimento indicado por especialista, ao argumento de se tratar de tratamento estético. Isso porque a escolha da terapêutica mais adequada cabe ao médico que acompanha cada caso, o qual buscará a maior possibilidade de recuperação, não competindo à operadora ingerência nesse sentido.

Portanto, é ilegítima a recusa da cobertura securitária para cirurgia plástica de retirada de excesso de pele pós-gastroplastia, por não se tratar de procedimento meramente estético, mas sim funcional e reparador, necessário à continuidade do tratamento e indispensável ao pleno restabelecimento da saúde da autora/apelada.”

A prova pericial foi realizada por perito judicial que, após análise minuciosa do quadro clínico da autora e dos documentos apresentados, concluiu pela natureza reparadora das cirurgias indicadas.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo I - Da sistemática dos recursos repetitivos.

A recorrente sustenta violação ao artigo 10, inciso II, da Lei nº. 9.656/98, ao argumento de que:

Veja-se que o dispositivo legal em exame é claro ao estabelecer que os planos privados de assistência à saúde não estão obrigados a prestar cobertura para procedimentos clínicos ou cirúrgicos com fins estéticos. Assim sendo, não pode a recorrente ser compelida a autorizar e custear o procedimento perseguido pela parte recorrida pelo caráter estético dos procedimentos pleiteados. (...) O Tema nº 1.069 do STJ determinou que apenas as cirurgias de caráter reparador possuem cobertura obrigatória pelo plano de saúde, sendo que, não sendo o caso da recorrida, a operadora de saúde não pode ser obrigada a custear os procedimentos sob pena de violação a normativa citada. A perícia realizada nos autos não demonstrou nenhuma patologia em relação a eventuais sobras de pele da recorrida, mas tão somente em relação a sua autossatisfação, demonstrando o caráter eminentemente estéticos dos procedimentos pleiteados. Com efeito, a simples indicação de um tratamento pelo médico assistente não pode tornar obrigatória a cobertura pela operadora de saúde, uma vez que pedido médico não possui força de título judicial, especialmente se há expressa previsão de exclusão de cobertura do tratamento indicado.

Ademais, quanto ao tópico do dissídio jurisprudencial, sustenta que:

No julgamento do recurso especial 1870834-SP este STJ entendeu que as operadoras não são obrigadas a custear o procedimentos pós-bariátricos quando eles se revestirem de finalidade estética, o que é o caso dos presentes autos.

No julgamento dos Recursos Especiais nº 1870834/SP e nº. 1872321/SP, representativos da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 1.069, firmou a seguinte tese:

(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

Consta do acórdão recorrido o seguinte fundamento:

Assim, embora a Unimed defenda veementemente que os procedimentos cirúrgicos prescritos à autora/apelada “são para fins estéticos”, o excesso de pele e comorbidades decorrentes da obesidade mórbida, sofre de transtornos de ordem física (excesso intenso de pele em mamas, abdômen, braços, glúteos e coxas; desconfortos físicos, mau cheiro e macerações de pele nas dobras, foi ocasionado pela perda de peso decorrente de cirurgia bariátrica, sendo, por conseguinte, consequência do procedimento anterior realizado. A cobertura para tratamento da obesidade deve englobar todos os procedimentos médicos necessários ao restabelecimento da saúde do paciente, não se mostrando cabível ao plano de saúde recusar-se a cobrir determinado procedimento indicado por especialista, ao argumento de se tratar de tratamento estético. Isso porque a escolha da terapêutica mais adequada cabe ao médico que acompanha cada caso, o qual buscará a maior possibilidade de recuperação, não competindo à operadora ingerência nesse sentido.

Portanto, é ilegítima a recusa da cobertura securitária para cirurgia plástica de retirada de excesso de pele pós-gastroplastia, por não se tratar de procedimento meramente estético, mas sim funcional e reparador, necessário à continuidade do tratamento e indispensável ao pleno restabelecimento da saúde da autora/apelada.

Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que decidiu pela obrigatoriedade de cobertura da cirurgia reparadora em caráter reparatório e não meramente estético.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado nessa Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil
.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.069/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026